Tribunal: STF
Processo: Rcl 57473
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-21
Data de publicação: 2022-12-21

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação Constitucional. Cumprimento de sentença. Bloqueio de verba municipal, sem observar o regime de precatórios. Aparente violação do que decidido nas ADPF’s 114, 275, 387, 405, 485 e 664. Medida liminar deferida.



    Vistos etc.



    1. Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada pelo Município de Chaves/PA, com fundamento no art. 102, I, l, da Constituição da República, contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará, nos autos do processo nº 0819416-85.2022.8.14.0000, à alegação de contrariedade ao que decidido nas ADPF’s 114, 275, 387, 405, 485 e 664.



    2. Quanto ao contexto fático e decisório de origem, relata o reclamante ter sido condenado em ação civil pública movida pelo Ministério Público em obrigação de fazer consistente no chamamento de aprovados em concurso público, bem como na exoneração de servidores comissionados cujo vínculo indicasse a existência de nepotismo. Diante do descumprimento das obrigações foram cominadas multas.



    A seu turno, o Juízo de primeiro grau determinou posteriormente, já em cumprimento de sentença, o bloqueio dos ativos financeiros municipais para o pagamento das multas, no valor de R$ 1.229.149,58 (um milhão, duzentos e vinte e nove mil, cento e quarenta e nove reais e cinquenta e oito centavos), sem observar a ordem cronológica de pagamento dos precatórios.



    Interposto agravo de instrumento, o Tribunal de Justiça do Estado do Pará indeferiu o pedido de efeito suspensivo.



    3. Alega o Município reclamante que o ato reclamado, além de infringir os arts. 100, 198, § 2º, III, e 212 da Constituição, desrespeita o entendimento já pacificado desta Suprema Corte nas ADPF’s 114, 275, 387, 405, 485 e 664, quanto à impossibilidade de bloqueio de verbas municipais, necessária a observância do regime de precatórios para pagamento de suas dívidas.



    4. Sustenta que a decisão reclamada culminou com o bloqueio de contas bancárias com destinação específica para as áreas de saúde, assistência social, educação e meio ambiente, a comprometer a continuidade das políticas públicas e colocar em risco até o pagamento de salários dos servidores.



    5. Afirma se tratar de Município de pequeno porte, com arrecadação tributária ínfima, insuficiente para a subsistência da Administração Pública Municipal e para a coletividade, ressaltando que a autonomia municipal compreende também a autonomia financeira.



    6. Requer, em sede liminar, a cassação dos efeitos da decisão reclamada, bem como a devolução dos valores bloqueados e a observância do regime de precatórios. No mérito, pugna pela procedência do pedido.



    É o relatório. 



    Decido.



    7. A reclamação prevista no artigo 102, I, l e no artigo 103-A, § 3º, da Constituição Federal é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, de desobediência à súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte com efeito vinculante.



    8. A questão jurídica objeto da presente reclamação constitucional consiste na alegada violação dos arts. 100, 198, § 2º, III, e 212 da Constituição, bem assim da autoridade das decisões exaradas, por esta Suprema Corte, ao julgamento das ADPF’s 114, 275, 387, 405, 485 e 664.



    9. Esta Suprema Corte, ao exame da ADPF 114, assentou que os recursos públicos vinculados a convênios não podem ser bloqueados ou penhorados por decisão judicial para pagamento de débitos trabalhistas de sociedade de economia mista, ainda que as verbas tenham sido repassadas à estatal, em virtude do disposto no art. 167, VI e X, da CF/1988 e do princípio da separação de poderes (art. 2º da CF/1988). Colho da ementa:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. ATOS JUDICIAIS. BLOQUEIO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS FIRMADOS ENTRE A UNIÃO E O ESTADO DO PIAUÍ. PAGAMENTO DE DÉBITOS TRABALHISTAS. 



    1. Arguição proposta pelo Governador do Piauí contra decisões judiciais proferidas sob a jurisdição do TRT-22ª Região que determinaram o bloqueio de recursos de convênios firmados entre o Estado e a União (e/ou autarquias federais) para pagamento de verbas trabalhistas de empregados da Companhia de Desenvolvimento do Piauí – COMDEPI. 



    2. As decisões judiciais se enquadram na definição de “ato do poder público” de que trata o caput do art. 1º da Lei nº 9.882/1999, o que as sujeita ao controle concentrado de constitucionalidade via ADPF. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o requisito da subsidiariedade é satisfeito quando inexiste, no caso, outro meio processual eficaz para sanar a lesão a preceito fundamental de forma ampla, geral e imediata (cf. ADPF 33, Rel. Min. Gilmar Mendes). 



    3. Os recursos vinculados à execução do objeto de convênios celebrados entre entes federados não podem ser utilizados para pagamento de despesas com pessoal. Ofensa à separação de poderes (art. 2º da CF/1988) e aos preceitos orçamentários previstos no art. 167, VI e X, da CF/1988. Nesse sentido: ADPF 275, Rel. Min. Alexandre de Moraes, e ADPF 405-MC, Rel. Min. Rosa Weber. 



    4. Conversão da apreciação da liminar em exame de mérito, para julgar procedente o pedido e fixar a seguinte tese: “Os recursos públicos vinculados a convênios não podem ser bloqueados ou penhorados por decisão judicial para pagamento de débitos trabalhistas de sociedade de economia mista, ainda que as verbas tenham sido repassadas à estatal, em virtude do disposto no art. 167, VI e X, da CF/1988 e do princípio da separação de poderes (art. 2º da CF/1988)”.” (ADPF 114, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 06.9.2019)



    10. Por sua vez, este Supremo Tribunal Federal, ao julgamento da ADPF 275, concluiu que a constrição judicial de receita pública para satisfação de crédito trabalhista viola os princípios da legalidade orçamentária, da separação de poderes, da eficiência da Administração Pública e da continuidade dos serviços públicos. Cito a ementa elucidativa para o caso:



    “CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. CRÉDITOS TRABALHISTAS DEVIDOS POR ENTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PROCEDENTE. 



    1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF). Precedente firmado no julgamento da ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017).



    2. Arguição conhecida e julgada procedente.” (ADPF 275, Tribunal Pleno, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 27.6.2019) 



    11. A seu turno, ao julgamento da ADPF 387 (Rel. Ministro Gilmar Mendes), em 23.3.2017, o Tribunal Pleno desta Corte entendeu pela aplicabilidade do regime de precatório às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. A autora daquela ação, Empresa de Gestão de Recursos do Piauí - Emgerpi, foi reconhecida como empresa prestadora de serviço público não concorrencial e inserida, portanto, no grupo de entidades sujeitas ao regime de precatórios. Colaciono a ementa:



    “Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 



    2. Ato lesivo fundado em decisões de primeiro e de segundo graus do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região que determinaram bloqueio, penhora e liberação de valores oriundos da conta única do Estado do Piauí, para pagamento de verbas trabalhistas de empregados da Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí S/A (EMGERPI).



    3. Conversão da análise do pedido de medida cautelar em julgamento de mérito. Ação devidamente instruída. Possibilidade. Precedentes.



    4. É aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Precedentes.



    5. Ofensa aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário, em especial ao da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), aos princípios da independência e da harmonia entre os Poderes (art. 2º da CF) e ao regime constitucional dos precatórios (art. 100 da CF).



    6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente” (ADPF 387, Tribunal Pleno, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 25.10.2017)”.



    12. Da mesma forma, ao apreciar a ADPF 405, de minha relatoria, este Supremo Tribunal Federal, por votação majoritária, julgou parcialmente procedente o pedido, para declarar inconstitucionais decisões judiciais do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro e do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região a comandarem o arresto, sequestro, bloqueio, penhora ou liberação de valores das contas administradas pelo Estado do Rio de Janeiro para atender demandas relativas a pagamento de salário de servidores ativos e inativos, satisfação imediata de créditos de prestadores de serviços e tutelas provisórias definidoras de prioridades na aplicação de recursos públicos, exclusivamente nos casos em que a recaírem tais determinações sobre recursos escriturados, com vinculação orçamentária específica ou vinculados a convênios e operações de crédito, valores de terceiros sob a administração do Poder Executivo e valores constitucionalmente destinados aos Municípios.



    Cito ementa do acórdão, de minha lavra, elucidativa para o caso:



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DECISÕES JUDICIAIS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO E DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO. BLOQUEIO, ARRESTO, PENHORA, SEQUESTRO E LIBERAÇÃO DE VALORES EM CONTAS DO PODER EXECUTIVO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. PAGAMENTO DE SALÁRIOS E BENEFÍCIOS DE SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS. SATISFAÇÃO DE CRÉDITOS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS. DEFINIÇÃO DE PRIORIDADES POLÍTICAS NA APLICAÇÃO DE RECURSOS PÚBLICOS. ATO DO PODER PÚBLICO. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL CABÍVEL. ARTS. 1º, CAPUT, E 4º, § 1º, DA LEI Nº 9.882/1999. ALTERAÇÃO DA DESTINAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE RECURSOS PÚBLICOS. TRANSPOSIÇÃO DE RECURSOS ENTRE DIFERENTES ÓRGÃOS OU CATEGORIAS DE PROGRAMAÇÃO SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA. VEDAÇÃO. ARTS. 2º, 84, II, e 167, VI e X, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INCONSTITUCIONALIDADE DAS DECISÕES IMPUGNADAS EXCLUSIVAMENTE NOS CASOS EM QUE AS MEDIDAS CONSTRITIVAS TENHAM RECAÍDO SOBRE RECURSOS DE TERCEIROS, ESCRITURADOS CONTABILMENTE, INDIVIDUALIZADOS OU COM VINCULAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ESPECÍFICA. PROCEDÊNCIA PARCIAL. 



    1. As reiteradas decisões do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro e do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região que resultaram em bloqueio, arresto, penhora, sequestro e liberação de valores administrados pelo Poder Executivo do Estado do Rio de Janeiro para atender demandas relativas a pagamento de salário de servidores ativos e inativos, satisfação imediata de créditos de prestadores de serviços e tutelas provisórias definidoras de prioridades na aplicação de recursos públicos traduzem, em seu conjunto, ato do Poder Público passível de controle pela via da arguição de descumprimento de preceito fundamental, cabível nos moldes dos arts. 1º, caput, e 4º, § 1º, da Lei 9.882/1999.



    2. A efetividade do modelo de organização da Administração Pública preconizado pela Constituição Federal supõe a observância dos princípios e regras do sistema orçamentário (arts. 167, VI e X, da CF), do regime de repartição de receitas tributárias (arts. 34, V, 158, III e IV, e 159, §§ 3º e 4º, e 160, da CF) e da garantia de paramentos devidos pela Fazenda Pública em ordem cronológica de apresentação de precatórios (art. 100, da CF). Expropriações de numerário existente nas contas do Estado do Rio de Janeiro, para saldar os valores fixados nas decisões judiciais, que alcancem recursos de terceiros, escriturados contabilmente, individualizados ou com vinculação orçamentária específica implicam alteração da destinação orçamentária de recursos públicos e remanejamento de recursos entre categorias de programação sem prévia autorização legislativa, o que não se concilia com o art. 167, VI e X, da Constituição da República. A usurpação de competências constitucionais reservadas ao Poder Executivo – exercer a direção da Administração – e ao Poder Legislativo – autorizar a transposição, remanejamento ou transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro – afronta os arts. 2º, 84, II, e 167, VI e X, da Carta Política. Precedentes.



    3. Procedência apenas parcial para declarar inconstitucionais as decisões judiciais impugnadas, exclusivamente nos casos em que as medidas constritivas nelas determinadas tenham recaído sobre recursos escriturados, com vinculação orçamentária específica ou vinculados a convênios e operações de crédito, valores de terceiros sob a administração do Poder Executivo e valores constitucionalmente destinados aos Municípios, em afronta aos arts. 2º, 84, II, e 167, VI e X, da Constituição da República.



    4. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente em parte.”



    (ADPF 405, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 30.6.2021)



    13. A seu turno, em 07.12.2020, esta Suprema Corte, convertendo a apreciação da medida cautelar na ADPF 485 (Rel. Min. Luís Roberto Barroso) em exame de mérito, conheceu da arguição de descumprimento de preceito fundamental e julgou procedente o pedido formulado para declarar a inconstitucionalidade da interpretação judicial que admite o bloqueio, a penhora e/ou o sequestro de verbas estaduais, ao fundamento de que tais valores constituiriam créditos devidos pelo Estado a empresas rés em ações trabalhistas.



    Na oportunidade, fixada a seguinte tese: Verbas estaduais não podem ser objeto de bloqueio, penhora e/ou sequestro para pagamento de valores devidos em ações trabalhistas, ainda que as empresas reclamadas detenham créditos a receber da administração pública estadual, em virtude do disposto no art. 167, VI e X, da CF, e do princípio da separação de poderes (art. 2º da CF).



    14. Em sentido semelhante, este Supremo Tribunal Federal, ao exame da ADPF 664, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, assentou violar os princípios da legalidade orçamentária, da separação de poderes, da eficiência da Administração Pública e da continuidade dos serviços públicos determinação judicial de constrição de verbas públicas oriundas do Fundo Estadual de Saúde em contas vinculadas a contratos de gestão ou termos de parceria para a execução de ações de saúde pública com entidades do terceiro setor. Colaciono a ementa do acórdão:



    “CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. CONSTRIÇÃO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. RECURSOS DE FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DESTINADOS À EXECUÇÃO DE ATIVIDADES VIA CONTRATOS DE GESTÃO FIRMADOS PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO COM ENTIDADES DE TERCEIRO SETOR. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 



    1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação, para satisfação de créditos trabalhistas, de receitas públicas oriundas do Fundo Estadual de Saúde objeto de contratos de gestão firmados entre o Estado do Espírito Santo e entidades de terceiro setor violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175 da CF). Precedentes: ADPF 275, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 17/10/2018, DJe de 27/6/2019; ADPF 556, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 14/2/2020, DJe de 6/3/2020; ADPF 620-MC-Ref, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 3/4/2020, DJe de 12/5/2020; ADPF 484, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 4/6/2020, pendente publicação de acórdão; entre outros julgados.



    2. Medida Cautelar confirmada e ação julgada procedente.” (ADPF 664, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 04.5.2021



    15. Por sua vez, na origem, o Juízo de primeira instância, em sede de cumprimento de sentença nº 0034843-54.2015.8.14.0016, determinou, em decisão exarada em 23.11.2022, o bloqueio de recursos municipais pelo Sisbajud:



     



    “Trata-se de PEDIDO DE BLOQUEIO DE VERBA PÚBLICA proposto pelo MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARÁ, devidamente qualificado, em face do MUNICÍPIO DE CHAVES.



    [...]



    É sabido, na esteira do entendimento iterativo do Superior Tribunal de Justiça, que o bloqueio de verbas públicas é medida excepcionalista, só podendo correr quando não houver outro meio mais eficaz para satisfação da pretensão postulada. 



    Pois bem. 



    No caso sob análise, constata-se que o juízo de 1º grau proferiu sentença condenando o ente Público Municipal a: 



    “(...) realizar, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, concurso público para investidura de servidores nos cargos que estejam ora ocupados por temporários, bem como para outros cargos vagos e devidamente criados por lei. Condeno, ainda, o Município de Chaves a, concomitantemente à posse dos concursados, demitir os contratados sem concurso público (...)”. 



    Encaminhada para análise do reexame necessário, o Tribunal ad quem manteve os termos da sentença que transitou em julgado 20/11/2018. 



    Iniciado o cumprimento de sentença, ante o não implemento in totum das determinações, foi realizada audiência, no dia 15/03/2019, oportunidade em que as partes celebraram acordo com o desiderato de, observado o orçamento público, efetivar os comandos da sentença condenatória. Ficou acordado que: 



    “(...) 1.3- o Município de Chaves ficará obrigado a realizar a convocação de candidatos da lista de classificados imediatamente após a desistência de servidor empossado ou aposentado, a fim de permanecer a mesma despesa fiscal do impacto orçamentário constante na primeira convocação e, ainda, comunicar a relação nominal de candidatos e cargos que desistiram do concurso público no período;



     1.4- o Município de Chaves iniciará a convocação de todos os candidatos classificados na lista de espera do concurso em dezembro de 2019 de acordo com a necessidade da administração e com a realidade financeira e temporária; (...)”. 



    No dia 21/11/2019, ante o descumprimento das condições, e, ainda, a verificação da burla ao concurso público e, sobretudo, a prática de nepotismo, foi proferida decisão pelo magistrado à época determinando que 



    “O Município de Chaves proceda à exoneração/desligamento , até o dia 31/12/2019, de todos os servidores ocupantes de cargo de comissão ou de outra natureza que não se submeteram a concurso público e possuam relação de parentesco por consanguinidade e afinidade, até o terceiro grau, com Prefeito, Vice-Prefeito, Vereadores, Secretários Municipais, Diretores, ou de qualquer outro modo se enquadrem na vedação contida na Súmula Vinculante 13 do STF, que deverão ser substituídos obrigatoriamente por servidores concursados, sob pena de multa diária de (...)”. 



    Lamentavelmente, após a decisão supra, inúmeras outras decisões foram proferidas com o objetivo único de forçar o ente municipal a dar efetividade à sentença condenatória e, mesmo transcorrido todo esse tempo, não existe nenhuma comprovação inequívoca de que a decisão foi cumprida. 



    Ao contrário, conforme manifestação adunada pelo Ministério Público no evento nº 58398971, constata-se, em tributo à verdade, que o Município não somente deixou de cumprir as determinações judiciais, como vem praticando uma verdadeira farra com nomeações de parentes e familiares de seus dirigentes em total arrepio aos princípios administrativos elencados no art. 37 do texto constitucional. 



    Gize-se, ainda, que embora a jurisprudência consolidada pelo Supremo Tribunal Federal entenda que não há violação à súmula vinculante nº 13 em se tratando nomeação para cargo político do primeiro escalão (ex: Secretário Municipal), não foi essa situação demonstrada nos autos, pelo contrário, basta analisar os dados contidos na manifestação juntada no evento nº 58398971. Nesse sentido, lapidar a manifestação do Min. Dias Toffoli acerca do assunto: 



    “(...) ao editar a Súmula Vinculante 13, a Corte não pretendeu esgotar todas as possibilidades de configuração de nepotismo na Administração Pública, dada a impossibilidade de se preverem e de se inserirem, na redação do enunciado, todas as molduras fático-jurídicas reveladas na pluralidade de entes da Federação (União, Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios) e das esferas de Poder (Executivo, Legislativo e Judiciário), com as peculiaridades de organização em cada caso. Dessa perspectiva, é certo que a edição de atos regulamentares ou vinculantes por autoridade competente para orientar a atuação dos demais órgãos ou entidades a ela vinculados quanto à configuração do nepotismo não retira a possibilidade de, em cada caso concreto, proceder-se à avaliação das circunstâncias à luz do art. 37, caput, da CF/1988. [MS 31.697, voto do rel. min. Dias Toffoli, 1ª T, j. 11-3-2014, DJE 65 de 2-4-2014.] 



    Com efeito, ante a inexistência de qualquer outra medida eficaz, máxime o transcurso de quase 04 (quatro) anos do início do presente cumprimento de sentença, sem que a parte executada tenha efetivamente cumprido as determinações, não há alternativa a não ser acolher o pedido ministerial para decretar o bloqueio das verbas do município em razão do descumprimento, reiterado e odioso, de todas as multas cominatórias até então aplicadas para compelir a satisfação da obrigação de fazer exigida. 



    Nesse sentido, ressalte-se, ademais, que o descumprimento de decisão judicial, consistente em obrigação de fazer, autoriza o juiz a determinar as medidas necessárias para a efetivação da tutela, na forma que dispõem o art. 536, caput e §1º, do Código de Processo Civil. 



    Art. 536. No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente . 



    § 1o Para atender ao disposto no caput, o juiz poderá determinar, entre outras medidas, a imposição de multa, a busca e apreensão, a remoção de pessoas e coisas, o desfazimento de obras e o impedimento de atividade nociva, podendo, caso necessário, requisitar o auxílio de força policial. (grifei) 



    Diante do exposto, acolhendo o pedido ministerial, DETERMINO o BLOQUEIO, via SISBAJUD, dos valores discriminados na planilha juntada no evento nº 66898930, no valor de R$ 1.229.149,58 (um milhão, duzentos e vinte e nove mil, cento e quarenta e nove reais e cinquenta e oito centavos). Advirto que a ordem de bloqueio deverá permanecer pelo prazo de até 30 (trinta) dias, ou até atingir o valor total supramencionado.



    [...]”



    16. Interposto agravo de instrumento pelo Município reclamante, a Corte Reclamada, em decisão exarada em 12.12.2022, indeferiu o pedido de efeito suspensivo, mantida a decisão que determinou o bloqueio das verbas municipais: 



    “Tratam os presentes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, interpostos pelo MUNICÍPIO DE CHAVES, contra decisão proferida pelo MM. JUÍZO DA VARA ÚNICA DE CHAVES, nos autos de Cumprimento de Sentença, proposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.



    [...]



    Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, uma vez que tempestivo e estando a matéria tratada inserida no rol das hipóteses previstas no art. 1.015 do NCPC/2015, conheço o presente recurso de Agravo de Instrumento e passo a apreciar o pedido de antecipação de tutela recursal nele formulado.



    [...]



    A teor do que dispõe o art. 300 do novo Código de Processo Civil, dois são os requisitos cumulativos para a concessão da tutela de urgência: quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito reclamado (fumus boni iuris) e houver perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora).



    [...]



    Nessa esteira de raciocínio, em análise perfunctória dos autos, não vislumbro a presença dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo pleiteado. Explico. 



    De acordo com a decisão agravada, várias determinações judiciais foram proferidas com a finalidade de fazer o agravante cumprir a sentença, porém sem êxito, posto que não existe nenhuma comprovação inequívoca de que o Município deu cumprimento da decisão judicial. 



    Além do mais, consta da decisão que além de não cumprir a determinação judicial, o Gestor Municipal vem nomeando parentes e familiares de seus dirigentes em completo desrespeito aos princípios constitucionais. 



    Assim, é importante considerar também que já se passaram quase 04 anos do início do cumprimento de sentença e o agravante não apresenta qualquer manifestação no sentido de dar cumprimento ao determinado. 



    Sabe-se que o descumprimento de decisão judicial, autoriza o magistrado a aplicar as medidas necessárias e cabíveis como forma de compelir a parte ao cumprimento da ordem. 



    Os Doutrinadores Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade ensinam: 



    “O objetivo das astreintes não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na forma específica. A pena é inibitória. Deve ser alta para que o devedor desista de seu intento de não cumprir a obrigação específica. Vale dizer, o devedor deve sentir ser preferível cumprir a obrigação na forma específica a pagar o alto valor da multa fixada pelo Juiz (in código de processo civil comentado. 13ª ed. Revista dos Tribunais, p. 808)



     Portanto, não vislumbro o fumus boni iuris necessário para a concessão do efeito suspensivo pleiteado, considerando que trata o feito se situação complexa sendo necessária a triangulação de forma a garantir o contraditório e a ampla defesa, para que seja possível decidir de forma mais precisa o presente recurso.



    Ademais, ao menos nesse momento, não há que se falar em periculum in mora, considerando que o valor bloqueado a título de multa, deverá ser revertido para alguma destinação constitucional referente a necessidade do Município, conforme requerido pelo Ministério Público ID 66898930. Portanto, não há que se falar em prejuízo à população local. 



    Ante ao exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo requerido, para manter, por ora, a decisão agravada, até decisão posterior.



    [...]”



    17. Com efeito, este Supremo Tribunal Federal tem concluído, nos paradigmas suscitados, que a possibilidade de constrição judicial de receita pública consubstancia medida absolutamente excepcional.



    18. Nesse contexto, o entendimento perfilhado no ato reclamado - no sentido da possibilidade do bloqueio de receita do Município para pagamento de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer -, parece afrontar o quanto decidido nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental 114, 275, 387, 405, 485 e 664



    19. Verossímeis, assim, as alegações do reclamante.



    20. Reputo presente o periculum in mora, tendo em vista a determinação de bloqueio das contas do Município.



    21. Ante o exposto, em juízo de estrita delibação, sem prejuízo de posterior reavaliação pelo Ministro Relator desta reclamação, defiro a medida liminar requerida para suspender os efeitos da decisão que determinou o bloqueio das contas do Município de Chaves/PA, proferida nos autos do cumprimento de sentença nº 0034843-54.2015.8.14.0016 e mantida ao exame do Agravo de Instrumento nº 0819416-85.2022.8.14.0000, pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará, bem como a devolução de eventual valor já levantado, até o julgamento de mérito da reclamação.



    22. Requisitem-se informações à autoridade reclamada, nos termos do artigo 989, inciso I, do CPC/2015.



    23. Cite-se o beneficiário da decisão reclamada, conforme disposto no artigo 989, III, do CPC/2015, a fim de que apresente contestação, querendo, no prazo legal.



    24. Ouça-se o Procurador-Geral da República, na forma do art. 991 do CPC.



    25. Após, encaminhem-se os autos ao Ministro Nunes Marques, a quem distribuído o feito.



    Publique-se. Intimem-se. 



    Brasília, 21 de dezembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente